Tribunal: STF
Processo: AO 2720
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por José Ferreira de Alencar Neto em face do Estado do Tocantins, na qual se requer a suspensão “dos efeitos do Provimento 77/2018, via de consequência, reintegrando-se/mantendo-se o Requerente como oficial interino da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy - TO, até que essa seja provida por concurso público, bem como a imediata exclusão do cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy - TO da Lista Geral de Vacância publicada pela Corregedoria Geral de Justiça”.



    O autor narra que "nos autos da inspeção nº 0001084-65.2020.2.00.0000 da Corregedoria Nacional da Justiça, foi determinada a tomada de providência por parte da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, para a destituição de todos os interinos das serventias notarias e de registro, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ".



    Relata que “os referidos autos foram remetidos à Seção de Registro, Controle e Cadastro - SRCCGJUS, para o levantamento pormenorizado de todas as serventias que possuem interinos enquadrados nas hipóteses previstas do Provimento nº 77/18/CNJ, sendo localizada, dentre outras, a serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy - TO da qual o ora Requerente é o interino”.



    Informa que “o Requerente e os demais interinos foram, então, notificados a confirmarem as informações de parentesco no prazo de 10 dias, oportunidade em que o Autor apresentou a sua Resposta, informando que a antiga titular do Cartório, Sra. Celina Alencar Ferreira, era sua genitora”.



    Afirma que “do teor das informações prestadas pela douta Corregedora Geral da Justiça, constata-se que a revogação da designação do Requerente se deveu à conclusão de que sua manutenção, como interino, à frente de serventia antes titularizada por sua genitora, importaria em nepotismo”.



    Sustenta, ainda, que “cumpriu e possui os requisitos constantes do parágrafo 2º, art. 39, da Lei 8.935/94, que rege a espécie, sendo o SUBSTITUTO MAIS ANTIGO e, tecnicamente, habilitado e experimentado para a função” sendo que “por meio da Portaria nº 20/93, de 20/12/1993 da Diretoria do Foro, o Requerente foi designado para, interinamente, responder pelo cargo de Oficial do referido cartório, a partir da referida data, em razão da aposentadoria da antiga titular, Sra. Celina Alencar Ferreira, sua genitora”.



    Aduz que “somente pode ser caracterizado nepotismo a prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade/moralidade administrativa, com o estabelecimento de privilégios em função dos vínculos de parentesco”, cumprindo esclarecer que a própria Súmula Vinculante nº 13 “nada dispôs sobre a reação dos titulares dos Cartórios com seus funcionários, nem mesmo de eventual relação do interino com o antigo titular”.



    Prossegue afirmando que “a atividade notarial se revela em delegação privada de serviço público. Logo, os oficiais, malgrado agentes públicos em sentido amplo, não são servidores públicos em sentido estrito, mas particulares em colaboração com o Poder Público, mais especificamente, agentes delegados”.



    Segundo entende, nesse sentido fica afastada a Súmula Vinculante 13, “porque seu texto é muito cristalino ao estabelecer que se aplica a súmula tão somente aos servidores públicos. Portanto, inaplicável ao caso é a Súmula Vinculante 13, caindo por terra os motivos estruturantes do art. 2º, §2º, do citado Provimento nº 77/2018”.



    Assenta que tem direito à efetivação “na condição de titular da delegação que lhe foi conferida pelo JUDICIÁRIO TOCANTINENSE, em obediência aos princípios da Segurança Jurídica, da Proteção da Confiança e da Teoria da Aparência”, sendo que “a boa fé do Requerente é clarividente. Acreditava estar interinamente na função até a efetivação do concurso e sempre a exerceu e pautou sua conduta de forma escorreita”.



    Alega que há risco de perder a delegação, “em virtude da regra insculpida no artigo 8º e 11º, VIII da Lei Complementar 112/2018 que ‘Dispõe sobre a organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins’, que prevê a ANEXAÇÃO da Serventia em função da vacância operada”, embora a “Lei Complementar Estadual n° 112/2018, que regulamenta a organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins, garantiu a interinidade aos oficiais e registradores ATÉ A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, consoante ao § 1º, do art. 12, não impondo qualquer ressalva”.



    Afirma que “o Art. 5º, LV da Constituição Federal assegura o contraditório e ampla defesa, inclusive àqueles que possuem controvérsias com a Administração Pública, ao passo que o art. 35, I e II da Lei Nº 8.935, DE 18 de novembro de 1994 ainda garante que a perda da delegação, dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa”.



    Assevera que “a redação da lei federal é harmônica em definir que a interinidade será exercida pelo substituto mais antigo. Por essa razão, não se pode crer plausível que um mero provimento, ato, repita-se, de hierarquia inferior, jogue por terra a dicção da norma ordinária”.



    Aduz que “as disposições do Provimento nº 77/2018, ainda que fossem pertinentes, gerariam efeitos da data da sua publicação para frente, para as interinidades posteriores ao advento do referido ato normativo, ou seja, seus efeitos são prospectivos, ex nunc”.



    Sustenta a impossibilidade de revogação da interinidade do Requerente em face da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Novo Coronavírus e que “a manutenção da Decisão da Corregedoria COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO REQUERENTE E DE SUA FAMÍLIA, é medida que se impõe a suspensão da sua executoriedade, pelo menos, até o fim do estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus”.



    Aponta a violação ao princípio da impessoalidade, ao argumento de que não foi concedido o mesmo tratamento a todos os oficiais interinos, devendo o Requerente ser excluído do rol daqueles a serem destituídos por ofensa ao Provimento nº 77/2018/CNJ.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a Primeira Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada como Ação Ordinária sob o número 0009869-86.2021.8.27.2729.



    Após a distribuição, foi apresentada petição de emenda à inicial, informando que foram tomadas medidas para a “efetivação” da decisão da corregedoria, mediante anexação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do Município de Presidente Kennedy/TO ao Cartório de Registro de Imóveis. Nesse contexto, em razão da alteração das circunstâncias que envolvem a demanda, o Requerente alterou os pedidos constantes na inicial para que passem a constar nos seguintes termos:



    “a) Seja confirmada a tutela de urgência concedida, no sentido de REINTEGRAR o Requerente como interino do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de Presidente Kennedy/TO e Suspender a Portaria nº 520/2021 expedida pelo Excelentíssimo Sr. Dr. CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito que responde pela Comarca de Guaraí/TO, bem como todos os atos que anexou o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas do município de Presidente Kennedy/TO ao Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas da mesma urbe, tendo o último como titular o Oficial Sr. Márcio Luiz do Vale, o qual passou a ser denominado de Único Serviço Notarial e Registral.



    b) A imediata exclusão do cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy – TO da Lista Geral de Vacância publicada pela Corregedoria Geral de Justiça.”



    Em 07/04/2021, o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar, determinando “a manutenção da parte autora na condição de interina, até decisão em contrário, ou até que realizada nomeação decorrente de concurso público, ou até que efetivada a anexação prevista na LC 112/2018”. 



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para conhecer e julgar a ação, que impugna ato resultante de execução de ordem administrativa exarada pelo CNJ. No mérito, sustenta, em síntese, que o provimento oriundo do CNJ “encontra-se perfeitamente alinhado com as balizas morais da Súmula Vinculante n. 13 ao proibir a designação de interinos em descompasso com necessária e permanente impessoalidade das relações jurídico-administrativas”, pois visou a dar o máximo de efetividade ao artigo 37 da Constituição Federal.



    Afirma que “não cabe na espécie o argumento de impossibilidade de aplicação do Provimento n. 77/2018 em razão de suposta violação ao direito adquirido; ao revés, como antecipado, a designação do autor como interino viola não só o citado Provimento, mas, direta e especialmente, o artigo 37 da Constituição, pelo que insustentável a tese de direito adquirido em face de norma-princípio estabelecida originariamente na Constituição”.



    Pontua que “em razão do princípio do concurso público, não prospera o argumento de ‘estabilidade’ do requerente, uma vez que o CNJ, consoante declinado na própria exordial, declarou vaga a serventia que ocupa o demandante, atribuindo-lhe o inegável status de interino, de maneira que seu vínculo jurídico é precário e não pode sobrepor-se à norma constitucional do artigo 37, II, da CF”.



    Assevera, por fim, que o Requerente é interino de outra serventia e acumulava, até o cumprimento da determinação do CNJ, duas interinidades, tendo residência fixa em cidade diversa. Considera que a revogação da interinidade do Cartório de Registro Civil do Município de Presidente Kennedy/TO “além de seguir a jurisprudência já firmada pelo STF acerca do nepotismo traria uma melhor prestação do serviço ao anexar a serventia nos termos da Lei Complementar n. 112/2018 à uma outra serventia do mesmo município provida por titular devidamente aprovado em concurso público e morador da cidade. Sob esse aspecto, portanto, deve-se privilegiar a anexação levada a efeito pela sobredita Lei, haja vista a existência de tabelião/registrador concursado na localidade e a substancial melhora dos serviços públicos notariais e registrais, em observância ao princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF)”.



    Em réplica, o Requerente sustentou, preliminarmente, a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar a controvérsia. No mérito, reitera as alegações deduzidas em sua petição inicial e aponta a existência de uma situação jurídica vivida, sedimentada e vigente há mais de quatro décadas que encontra conformação no princípio da segurança jurídica. 



    Contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar foi interposto agravo de instrumento pelo Estado do Tocantins, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, pelo TJTO, em 04/06/2021, para suspender a eficácia da decisão liminar até o julgamento de mérito do recurso. Ao apreciar o mérito do referido agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins não conheceu do recurso, tendo em vista sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, determinando, por conseguinte, a remessa do processo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em observância à tese fixada por esta CORTE no julgamento da ADI 4.412.



    Remetidos os autos de agravo de instrumento para esta CORTE, estes foram autuados como AO 2.709, a mim distribuída, na qual foi proferida decisão reafirmando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar da ação originária e determinando a remessa dos autos principais a esta CORTE.



    Oficiado sobre o teor da decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins determinou a remessa dos presentes autos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, a qual determinou “a manutenção da parte autora na condição de interina, até decisão em contrário, ou até que realizada nomeação decorrente de concurso público, ou até que efetivada a anexação prevista na LC 112/2018”.



    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Ainda em sede de preliminar, recebo o aditamento à inicial apresentado pelo autor, nos termos do art. 329, I, do CPC.



    Por fim, preliminarmente, conforme relatado, verifica-se que o autor deduz pretensão de invalidar ato administrativo que teve por fundamento o Provimento 77/2018 do CNJ, que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo. Nesse contexto, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados esses pontos, passo a apreciar a ação.



    Partindo da premissa fática de ser parente em linha reta da então delegatária aposentada, pretende o autor, com a presente demanda, sua reintegração ou permanência à frente da serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy – TO na condição de interino, até a realização do respectivo Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento o Provimento CNJ 77/2018 que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo. Em seu artigo 2º, § 2º, expressamente proibiu que a designação de interino recaia sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local.



    Em princípio, não se vê ilegalidade na regulamentação ditada pelo CNJ, que serviu de fundamento a escudar o ato administrativo que o afastou da interinidade de determinada serventia extrajudicial.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática . III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Descabe, ainda, o argumento de que o autor, ao desempenhar a atividade notarial ou de registro como interino, não estaria sujeito às regras que proíbem a prática de nepotismo aos agentes públicos em geral. Neste ponto, se tem por essencial a distinção entre o delegatário do serviço notarial e de registro, devidamente investido por concurso público, e o substituto, que provisoriamente assume a prestação destes serviços de forma interina, diante da vacância da delegação.



    Como é cediço, o serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido em caráter privado mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. Em tal contexto, não estão sujeitos a determinado regime jurídico, próprio da estrutura organizacional da Administração Pública. Tanto é verdade que os delegatários têm liberdade na escolha de seus prepostos, seja na condição de escrevente, seja na de auxiliar, que, ao serem contratados, se sujeitam ao regime de direito privado, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho (artigo 20, da Lei 8.935/1994). Por tais razões, ao procederem à escolha de seus prepostos e por seus atos se responsabilizarem, não se sujeitam às vedações relacionadas ao nepotismo.



    Bem diversa, todavia, é a situação do substituto que é designado como interino, justamente porque vaga a delegação. Neste caso, de forma provisória e precária, atua como preposto do Estado no desempenho do serviço público notarial ou de registro. Exatamente por isso, se submetem os notários e registradores interinos aos princípios regentes da atuação da Administração Pública e, em especial, ao da moralidade administrativa, o que conduz à incidência das regras que visam a coibir a prática do nepotismo, por sua vez esculpidas no Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até o terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput , da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que [o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...) (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Registre-se, ainda, que não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo, uma vez que, conforme destacado pelo próprio autor, houve questionamento formal da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, por meio de notificação, solicitando informações acerca de eventual grau de parentesco com a antiga titular.



    Além do mais, não prospera a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do Provimento 77/2018 do CNJ, no tocante às hipóteses de vedação ao nepotismo, sob o argumento da anterioridade de sua designação para responder como interino pela serventia em relação à edição do ato normativo. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do Provimento 77/2018 do CNJ, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Conforme já assentado, a atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Por fim, cumpre ressaltar que, ainda que significativos os efeitos danosos decorrentes da pandemia COVID-19, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento do regramento constitucional, com a preservação de atos que ferem os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, sob a alegação de situação de calamidade pública provocada pela mencionada pandemia. Como já ressaltado, o desempenho do serviço público será preservado, com o saneamento do vício de inconstitucionalidade com que vinha sendo prestado. 



    Frise-se que o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal prevê que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Ainda mais, quando irregular a situação de interinidade, uma vez feridas as regras do nepotismo. Na presente hipótese, convive-se por muito tempo com este quadro irregular. O autor permaneceu por longo período à frente da serventia, como interino, muito embora sua mãe, antiga titular, tenha se aposentado do cargo de Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy - TO desde 20/12/1993, isto é, há mais de vinte e nove anos.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a designação precária do autor deverá ser afastada, em obediência ao art. 2º, § 2º, do Provimento CNJ 77/2018, sem prejuízo da validade dos atos notariais e registrais praticados como decorrência de sua atuação como interino.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2021 até 09/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 79.866,58 (setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Tocantins, que ora arbitro em R$ 7.986,65 (sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Assentado que a parte se insurge, de fato, contra ato proferido pelo CNJ, retifique-se a autuação a fim de constar o Conselho Nacional de Justiça no polo passivo da ação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente